Tribunal: TJDFT
Processo: 0002692-42.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEITADA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime em apreço é processado mediante ação penal pública incondicionada. Não está condicionado ao esgotamento dos procedimentos no âmbito da Administração Pública Distrital, até porque que as esferas administrativa e criminal são independentes entre si. A Lei Distrital 2.105/1998 (Código de Edificações do Distrito Federal) disciplina obra de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura, as quais somente poderão ser iniciadas em loteamento ou parcelamento de solo previamente licenciado. Por isso, a exigência estabelecida no § 1o do art. 177 da referida lei, para esgotamento dos procedimentos administrativos cabíveis antes de representação criminal, não se aplica ao caso, tendo em vista que o crime é anterior a incidência da referida norma.

2. Mantida a condenação quando comprovado que o réu era um dos que efetuava parcelamento irregular do solo para fins urbanos, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com a legislação.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.